Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-74.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801118-74.2024.8.14.0097

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RAIMUNDO NONATO CARDOSO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao agravo interno da instituição financeira e manteve decisão monocrática que julgou improcedente sua apelação, confirmando integralmente a sentença de origem em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Raimundo Nonato Cardoso Trindade. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios superiores a 900% ao ano, substituindo-os pela taxa média de mercado do BACEN, determinando a restituição do indébito, compensação de valores, condenação por danos morais e distribuição das custas e honorários. Nos aclaratórios, a embargante alega contradição na aplicação da taxa média do BACEN e ausência de fundamentos para a condenação em danos morais e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de substituição dos juros remuneratórios pactuados; (ii) à fundamentação da condenação por danos morais e repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção da taxa média de mercado do BACEN como parâmetro de revisão contratual é admitida pela jurisprudência do STJ (Súmula 530 e Tema 27 dos recursos repetitivos) e encontra respaldo na legislação consumerista (arts. 6º, III, e 51, §1º, do CDC), especialmente quando demonstrada a abusividade de juros superiores a 900% ao ano sem transparência no custo efetivo total da operação.

O acórdão embargado considerou expressamente as peculiaridades do caso concreto, inclusive a hipossuficiência do consumidor e a ausência de pactuação regular, afastando a alegada contradição.

A condenação à repetição do indébito em dobro fundamenta-se no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé na cobrança baseada em cláusulas abusivas inseridas unilateralmente em contratos de adesão.

O reconhecimento do dano moral prescinde de prova do prejuízo concreto quando configurado o dano in re ipsa, especialmente em situações de cobrança excessiva sobre verba de natureza alimentar, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

A pretensão de rediscutir o mérito do julgado não se amolda à finalidade dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para impugnar fundamentos jurídicos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da taxa média de mercado do BACEN é válida como critério de revisão contratual quando demonstrada a abusividade dos juros pactuados.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando presente cláusula abusiva inserida unilateralmente em contrato de adesão, ainda que sem prova direta da má-fé.

O dano moral decorrente de prática abusiva em contrato bancário pode ser reconhecido in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

A oposição de embargos de declaração com pretensão de rediscussão do mérito não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos nos autos da Apelação Cível nº 0801118-74.2024.8.14.0097, em que figura como embargado Raimundo Nonato Cardoso Trindade.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que havia julgado improcedente a apelação e confirmado, integralmente, a sentença de origem nos autos da
ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por
Raimundo Nonato Cardoso Trindade
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de mútuo bancário celebrados entre as partes, substituindo-as pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação (fevereiro e outubro de 2020) e condenando a ré, ora embargante, a:

·

Recalcular os contratos com base nas taxas médias do Banco Central;

·

Restituir, se apurado saldo a maior, o indébito com juros legais desde a citação e correção pelo INPC a contar do evento danoso;

·

Compensar os valores recebidos com os efetivamente devidos;

·

Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais;

·

Arcar com 50% das custas processuais e com verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (Id nº 29603197), a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado ao adotar, como parâmetro de abusividade, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem considerar as peculiaridades do contrato celebrado, o perfil de alto risco de seus clientes e a ausência de norma legal que imponha limite máximo para os juros remuneratórios. Defende, ademais, a ausência de comprovação do dano moral e de má-fé que justifique a repetição do indébito em dobro. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que: (i) sejam mantidas as taxas contratadas; ou (ii) alternativamente, seja expurgada a condenação por danos morais.

O embargado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
(Id nº 29835124), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, porquanto ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Ressalta que os aclaratórios têm nítido caráter protelatório, reiterando os fundamentos da sentença quanto à abusividade das taxas de juros, ao uso legítimo da taxa média do BACEN como parâmetro de revisão contratual e à caracterização do dano moral in re ipsa. Ao final, postula a aplicação da taxa mais favorável ao consumidor, constante do código 25470 do SGS do BACEN, caso a revisão seja mantida, bem como o reconhecimento da má-fé processual da embargante.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia ora devolvida à apreciação deste órgão julgador limita-se à verificação da existência de eventual
contradição
no acórdão que julgou o agravo interno interposto pela embargante, o qual, por sua vez, confirmou a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença proferida em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão colegiada, ao fundamento de que o aresto não considerou as especificidades do contrato celebrado, tampouco o risco inerente à operação e ao perfil de seus clientes, ao aplicar, como parâmetro de substituição dos juros remuneratórios, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Aduz ainda ausência de fundamentos suficientes para embasar a condenação em danos morais e na repetição do indébito em dobro, requerendo, inclusive, efeitos modificativos ao julgado.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado analisou com clareza e profundidade todas as questões suscitadas no recurso, assentando que a pactuação de taxas de juros superiores a 900% ao ano, sem demonstração válida e transparente do custo efetivo total da operação (CET), caracteriza abusividade, nos termos dos arts. 6º, III, e 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos moldes da Súmula 530 do STJ e do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS).

A alegação de contradição quanto à aplicação da taxa média do BACEN também se revela infundada. O julgado ponderou expressamente as peculiaridades do contrato, inclusive o perfil do consumidor (pessoa idosa, hipossuficiente, dependente de verba alimentar), e fundamentou a aplicação do referido índice como substituto razoável e juridicamente admitido, em razão da ausência de comprovação de pactuação regular e da manifesta onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

No tocante à repetição do indébito em dobro, a decisão colegiada fundou-se no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a má-fé pode ser presumida quando há cobrança indevida fundada em cláusulas abusivas inseridas unilateralmente em contratos de adesão.

Com relação ao dano moral, foi adequadamente reconhecido no valor de R$ 2.000,00, com fundamento na prática abusiva consistente na cobrança de juros exorbitantes sobre verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo, em razão da configuração de dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão ora impugnada, mas mera inconformidade da parte embargante com a solução jurídica conferida à controvérsia, o que, nos termos do art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição de embargos de declaração com pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

Ainda, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada e decidida sob todos os seus aspectos relevantes. O caráter infringente pretendido pela embargante refoge à natureza da via eleita, de forma que eventual inconformismo deverá ser deduzido em instância própria, caso cabível.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Assim, rejeitam-se os embargos por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por Crefisa S/A.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025